Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que o pedido de homologação judicial de acordo deve ser protocolado por advogado regularmente constituído, pois a lei processual exige a capacidade postulatória para se estar em juízo (art. 103 do CPC).

2. Celebrado o acordo, assiste a qualquer das partes interessadas a faculdade de requerer a sua homologação judicial, independentemente da concordância da outra parte ou de seu advogado. Exigir que os advogados de ambas as partes requeiram e concordem com essa homologação, é o mesmo que exigir que concordem com a própria transação. Se a lei dispensa a presença do advogado para o mais (que é a própria transação, com todos os efeitos dela decorrentes no âmbito da relação de direito material), não faz sentido algum exigi-la para o menos (que é o requerimento de homologação do ato, no âmbito da relação processual) (REsp. 1.135.955/SP, 1a T., rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 19.04.2011).

3. Para a simples homologação de acordo extrajudicial não é necessária a representação de advogado regularmente constituído, uma vez que a assinatura do advogado no acordo não constitui requisito formal de validade do ato.

4. É possível a expedição do ofício ao órgão empregador do Apelado/executado para consignação em folha dos valores da forma acordada pelas partes. Aliás, o desconto em folha de pagamento, quando é autorizado por contrato ou acordo, caso desses autos, é modo de possibilitar o cumprimento da obrigação, livremente pactuada, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda, de sorte que se torna lícito o referido desconto.

5. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, vistos que estes não foram arbitrados na origem.

6. Apelação conhecida e provida, para, reformando a sentença, (i) homologar o acordo de ID 25161691, para que produza seus efeitos jurídicos, cujos termos passam a fazer parte da sentença e (ii) deferir a expedição de ofício ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, órgão pagador do Apelado, para efetuação do desconto estabelecido no acordo firmado. Diante disso, extingo o processo, com resolução do mérito, em face da transação, com as observações acima pontuadas, tudo com base no disposto no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC.